Tribunal: STF
Processo: Rcl 50131
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Mick Manoel Xambre para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP.



    A defesa técnica afirma que



    “[...] o reclamante atualmente cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária II de São Vicente.



    Solicitado Boletim Informativo junto à Unidade Prisional, para fins de Livramento Condicional, foi atestado pelo Diretor que o reclamante tem bom comportamento carcerário.



    Destarte, depreende-se dos autos, ainda que, o Reclamante alcançou todos os requisitos legais (objetivo e subjetivo), para a concessão do Livramento Condicional desde 08/06/2017, conforme cálculo de penas em anexo.



    Para além disso, em várias oportunidades gozou de saídas temporárias, saído temporariamente e retornado 03 vezes neste ano, sem ocasionar nenhum problema em suas saídas, o que demostra cabalmente a desnecessidade de outros meios para aferir a sua capacidade de retorno à sociedade [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    No entanto, aduz que,



    “em decisão padrão, sem qualquer análise do caso concreto, foi proferida decisão determinando a realização do exame criminológico, como condição ao Livramento Condicional.



    Assim, tendo em vista que a decisão que determinou a realização do exame criminológico não ostenta fundamentação idônea, tratando-se de mero ‘despacho padrão’, que sequer levou em conta que o RECLAMANTE FOI SUBMETIDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO EM AGOSTO DE 2020, NO QUAL FOI CONSIDERADO APTO À PROGRESSÃO DE REGIME” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Destaca, ainda, que nesse pouco mais de um ano desde a realização do exame criminológico, o reclamante continua com seu bom comportamento, não havendo nenhuma mudança fática ou comportamental que justifique a realização de novo exame em tão curto espaço de tempo como condição ao direito pleiteado. 



    Ao final, requer:



    “1. A concessão liminar de ordem para que o juízo reclamado se abstenha de exigir novo exame criminológico mediante a mera alusão a crime praticado mediante violência ou grave ameaça ou longa pena a cumprir, como imperativo de Justiça;



    2. Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 26” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Corte entende que a estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado tido por desrespeitado é um dos pressupostos de cabimento da reclamação.



    In casu, verifico que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 26, invocado pelo reclamante para fundamentar o cabimento da reclamação, e a questão dos autos, alusiva à concessão do benefício de livramento condicional. O verbete paradigma possui a seguinte redação:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” (grifei).



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. 



    1. A parte reclamante pretende a concessão de livramento condicional sem a necessidade de realização de exame criminológico, matéria estranha à súmula vinculante 26.



    2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado.



    3. A reclamação não serve como sucedâneo recursal.



    4. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl 21.349/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    Recordo, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte na ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional.



    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 27.550/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017.



    3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o exame criminológico foi determinado no afã de se permitir ao juízo da Execução Penal aferir o atendimento, pelo reclamante, dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício pretendido. 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    6. A pertinência subjetiva é requisito de admissibilidade da reclamação, sendo imprescindível que o reclamante aponte, como paradigma, processo de índole subjetiva cuja relação processual tenha integrado, descabendo a utilização desse mecanismo de impugnação como instrumento de uniformização de jurisprudência. Precedente: Rcl 10.192-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/11/2013. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator